Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPESA MÉDICA. EXIGIBILIDADE. AQUISCIÊNCIA POSTERIOR. COBRANÇA MANTIDA. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ENCARGOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, CPC. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de alimentos, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. 1.1. O agravante requer seja provido o agravo, de forma a reconhecer a inexigibilidade do montante de R$ 750,00, referente à consulta médica do alimentando, desobrigando-o da quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) Exigibilidade de R$ 750,00, relativos à metade do valor da consulta psiquiátrica realizada pelo alimentando, a qual não fora aprovada pelo genitor, que soube de sua realização apenas depois. b) Incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes firmaram acordo nos autos de n° 0728654-38.2020.8.07.0016, no qual ficou estabelecido que o genitor arcaria com o plano de saúde do menor e com demais gastos extraordinários de saúde, mediante prévio ajuste. 3.1. Extrai-se das conversas anexadas nos autos de origem que, embora o genitor não tenha tido ciência prévia da consulta, tão logo soube, no dia seguinte, manifestou sua aquiescência posterior, tendo pontuado a importância do atendimento e que iria aguardar o retorno da consulta. 3.2. Conforme consta expresso na mensagem enviada pelo genitor, o descontentamento com a situação se deu por não ter tido a oportunidade de participar da consulta, e não em razão de sua marcação e realização. 3.3. As razões suscitadas pelo agravante demonstram atitude contraditória e injustificada, que não pode ser chancelada pelo Judiciário, pois, a uma: houve concordância do recorrente em momento posterior à consulta, e a duas: é cediço incumbir a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um (artigos 1.566, IV, e 1.703, do CC), obrigação esta da qual o genitor recorrente não pode se eximir.
4. Na forma expressa do § 2o do art. 523 do CPC, eventual incidência dos encargos previstos no § 1o somente ocorrerá sobre o valor controverso, objeto do presente recurso. 4.1. Em relação à parte incontroversa, o depósito já efetivado e disponibilizado ao exequente na origem afasta a incidência da multa sobre referido montante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Teses de julgamento: “a) constitui comportamento contraditório e injustificado do alimentante alegar a inexigibilidade de despesa médica em relação a qual manifestou sua aquiescência posterior, devendo ser mantida a cobrança, nos termos do acordo de alimentos celebrado entre as partes; b) na forma expressa do § 2o do art. 523 do CPC, eventual incidência dos encargos previstos no § 1o somente ocorrerá sobre o valor controverso; em relação à parte incontroversa, o depósito já efetivado e disponibilizado ao exequente afasta a incidência da multa sobre referido montante”.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.566, IV, e 1.703, CC; art. 523, §§ 1o e 2o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07226357920218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 02/03/2023.